Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-91.2023.8.11.0031
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000130-91.2023.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 000.425.651-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDGAR SAMUEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 000.870.871-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM TEODORO DE MELO NETO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LOPES DOURADO - CPF: 503.067.581-72 (TERCEIRO INTERESSADO), A. R. S. M. (VÍTIMA), ANDREIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 032.342.361-27 (VÍTIMA), R. D. S. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (CP, ART. 129, §9o E §13o) E AMEAÇA (CP, ART. 147).
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DECORRENTE DE EMBRIAGUEZ E DISCUSSÃO ACALORADA.
INVIABILIDADE. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO PELO TEMOR CAUSADO À VÍTIMA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AGRESSÕES RECÍPROCAS.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS LAUDOS PERICIAIS, CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. DESPROPORCIONALIDADE DA REAÇÃO DO AGENTE.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO (CP, ART. 129, §13o) PARA A FIGURA PREVISTA NO §9o DO MESMO ARTIGO.
DESCABIMENTO. VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA MULHER EM CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR QUE CONFIGURA A REFERIDA QUALIFICADORA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto p
ela Defesa
em face da sentença que condenou
o apelante
pela prática dos crimes de lesão corporal contra sua então companheira (art. 129, §13o, do Código Penal) e contra o enteado (art. 129, §9o, do Código Penal), e pelo delito de ameaça contra a companheira (art. 147,
caput
, do Código Penal), todos em concurso material e com as implicações da Lei no 11.340/06.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão
saber se
: (I) há atipicidade da conduta no crime de ameaça, por alegada ausência de dolo específico em razão do estado de embriaguez e de discussão familiar; (II) há insuficiência de provas para a condenação pelos crimes de lesão corporal ou se a ocorrência de agressões recíprocas justificaria a absolvição; e (III) é cabível a desclassificação do crime de lesão corporal praticado contra a esposa, da forma qualificada pela condição de sexo feminino (art. 129, §13o, CP) para a prevista no §9o do mesmo artigo, sob o argumento de que a agressão não foi motivada pela condição de gênero da vítima.

III. Razões de decidir:

3. Quanto ao crime de ameaça, a alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico não se sustenta. O delito é formal e se consuma com a ciência da vítima da promessa de mal injusto e grave, capaz de intimidá-la, o que ocorreu no caso, conforme relato da ofendida. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal. Ademais, a palavra da vítima em crimes ocorridos em contexto doméstico possui especial relevância probatória.

4. No que tange aos crimes de lesão corporal, a materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas pelos laudos de exame de corpo de delito, pela confissão parcial do apelante em juízo e pelos depoimentos coesos da vítima e dos policiais militares que atenderam a ocorrência. A tese de agressões recíprocas não tem o condão de afastar a responsabilidade penal do apelante, mormente diante da desproporcionalidade de sua conduta, ao utilizar um cabo de vassoura contra a vítima e uma criança.

5. O pleito de desclassificação da lesão corporal qualificada pela condição de sexo feminino (art. 129, §13o, CP) para a forma de violência doméstica (art. 129, §9o, CP) não merece acolhimento. A qualificadora do §13o do art. 129 do CP se configura quando a lesão é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, o que, conforme interpretação legal (art. 121, §2o-A, do CP), abrange as hipóteses de violência doméstica e familiar. Sendo incontroverso que as agressões ocorreram no âmbito doméstico e familiar, contra a então companheira do réu, a manutenção da qualificadora é medida impositiva.

IV. Dispositivo e tese:

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A embriaguez voluntária ou culposa do agente não afasta a imputabilidade penal (art. 28, II, do Código Penal) e, por conseguinte, não exclui o dolo no crime de ameaça, especialmente quando as palavras proferidas têm o condão de causar temor à vítima.”

“2. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no instante em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante o estado de exaltação ou nervosismo do agente para a sua configuração.”

“3. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial valor probatório, mormente quando se mostra coerente e está em harmonia com os demais elementos de prova coligidos aos autos, como laudos periciais e testemunhos.”

“4. A ocorrência de agressões recíprocas não isenta o agente de responsabilidade penal pela lesão corporal quando sua conduta se revela desproporcional em relação à suposta agressão iniciada pela vítima, notadamente em cenários de violência doméstica.”

“5. A qualificadora do crime de lesão corporal prevista no art. 129, §13, do Código Penal (lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino) resta configurada quando a agressão ocorre no âmbito de violência doméstica e familiar, conforme o disposto no art. 121, §2o-A, do mesmo Código, tornando-se desnecessária a comprovação de um menosprezo ou discriminação específicos à condição de mulher, bastando que a violência se insira nesse contexto.”

Dispositivos relevantes citados:

CP: art. 28, II; art. 69; art. 121, §2o-A; art. 129, §9o; art. 129, §13o; art. 147. Lei no 11.340/2006: art. 5o, I e III.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 0008984-63.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024.

STJ,
AgRg
no
AREsp
973.275/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
22/05/2017.

TJMT, N.U 1000395-26.2023.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, publicado no DJE 21/03/2025.

TJMT, N.U 1000412-20.2021.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, publicado no DJE 04/10/2024.

TJMT, N.U 1000396-90.2023.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, publicado no DJE 18/02/2025.

TJMT, N.U 0000161-34.2016.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019,
publicado
no DJE 23/07/2019.

STJ
AgRg
no
AREsp
n. 1.945.220/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 07/06/2022.

TJMT, N.U 1000687-15.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025.

Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Fábio José de Almeida
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT
, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão
,
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, e
10 (dez) dias-multa
, em regime
aberto
, pela prática dos delitos previstos nos artigos
147,
caput
,
129, § 13o
, e
129, § 9o
, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), com as implicações da Lei no 11.340/2006.

Em suas razões recursais,
Fábio José de Almeida
pleite
ou
a
absolvição quanto ao crime de ameaça
(art. 147 do CP), sustentando a atipicidade da conduta diante da ausência do dolo específico, por se tratar de palavras proferidas no calor de uma discussão e sob embriaguez, sem a intenção de causar medo. Requereu também a
absolvição pelos delitos de lesão corporal
(artigos 129, § 13o e § 9o do CP), sob o argumento de insuficiência de provas, alegando agressões mútuas e ausência de provas consistentes da autoria.

Subsidiariamente
, pugnou pela
desclassificação da conduta para o tipo do art. 129, § 9o
, quanto ao episódio envolvendo a vítima Andreia, com a exclusão da qualificadora, ao argumento de que não restou configurado o contexto de violência doméstica, ou que, ao menos, a motivação não decorreu do gênero da vítima.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

261809837
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
263831755
)
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA E LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13o, 129, § 9o E 147, TODOS DO CP) - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPROCEDENTE - AMEAÇA PROFERIDA EM MEIO À DISCUSSÃO NÃO AFASTA O DOLO DA CONDUTA - TIPICIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA - ACENTUADO TEMOR DA VÍTIMA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELOS CRIME DE LESÃO CORPORAL PREVISTOS NO ART. 129, § 13 E § 9 - POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDENTE - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA - PRESENTE LAUDOS PERICIAIS - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ALTERNATIVAMENTE - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 129, § 9o, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL COMPATÍVEL COM O RELATO DA VÍTIMA – CONUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
Fato 01 – Artigo 129, § 13 do Código Penal (Lesão Corporal) no dia 19 de março de 2023, por volta da 18h00 min, no antigo Parque de Exposição, Bairro Joaquim da Silva, Nortelândia/MT, o denunciado Fábio José de Almeida, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal das vítimas Andréia dos Santos Silva (sua esposa) e Andrey Rodrigues Santos Magalhães (seu
enteado).

(...) Fato 02 – Artigo 147 do Código Penal (Ameaça
) Extrai-se
ainda do incluso caderno inquisitivo, que nas mesmas condições de data, horário e local supracitados, o denunciado Fábio José de Almeida, com consciência e vontade, ameaçou por palavra, causar mal injusto e grave às vítimas Andréia dos Santos Silva (sua esposa) e Riquelme dos Santos Silva (seu enteado)
.
..”

(id.
261809775
)
.

Após o regular processamento do feito, o Juízo singular prolatou sentença, por meio da qual condenou o réu, ora apelante, pela prática dos crimes de ameaça e de lesão corporal contra as vítimas Andreia e Andrei; outrossim, absolveu-o do delito de ameaça referente à vítima Riquelme.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo

auto de prisão em flagrante delito
(ID.
261808778
), boletim de ocorrência (ID.
261808779
),
termo de representação criminal (ID.
261808788
- Pág. 20), laudo pericial n° 543.1.02.9069.2023.109226-A01 (ID.
261809767
- Pág. 1-14), laudo pericial n°
.
543.1.02.9069.2023.109218-A01 (ID.
261809768
- Pág. 1-7).

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O apelante, Fabio Jose de Almeida
, quando interrogado na
fase policial
,
negou a prática delitiva
, sustentando que sua então companheira, Andreia, teria iniciado as agressões e que as lesões por ela sofridas seriam decorrentes de uma queda enquanto disputavam um cabo de vassoura, além de afirmar ter sido ele próprio agredido.

Contudo,
em juízo
, embora alegando parca memória dos acontecimentos devido à embriaguez, o réu admitiu a ocorrência da contenda e a possibilidade de ter lesionado Andreia ao se defender, bem como de ter atingido o enteado Andrey. Em suas palavras, ao ser questionado sobre as agressões com a vassoura, declarou:
"Eu acho que foi essa hora que eu catei a
v
assoura, eu não me recordo mais. Eu
tava
de embriagado (...) me defendia e sei lá, acho que acabei
machucando ela
."

Quanto ao menor Andrey,
o apelante
disse
:
"Acho que acredito eu ali no negócio do calor com aquele pau na mão, né? Deve ter acertado nele"
. Concernente às ameaças, o apelante mencionou que
"deve ter rolado essas conversas, mas já mais faria isso."
Tal confissão judicial, ainda que parcial e permeada por justificativas, encontra robusto respaldo nos demais elementos probatórios.

A vítima Andréia dos Santos Silva, tanto na fase inquisitória quanto em juízo
, apresentou relatos consistentes e detalhados acerca das agressões e da ameaça sofrida.
Perante a autoridade policial, narrou
que o apelante
"lhe agrediu fisicamente com um cabo de vassoura
the
batendo pelo corpo, onde lhe causou vários hematomas, deu murros em sua cabeça, puxou seu cabelo e a jogou no chão e passou a lhe chutar."

Informou, ainda, que
"neste momento seu filho Andrey de sete anos tentou defender a declarante
e também
foi agredido com um tapa no ouvido e com o cabo de vassoura em seu braço"
. A ameaça também foi claramente descrita:
"Que Fábio disse para a declarante 'vou cortar sua cabeça'".

Em juízo, Andréia confirmou as agressões
, admitindo que também houve um entrevero iniciado por ela após uma discussão motivada pela recusa do apelante em ir embora da casa da avó dele, onde consumiam bebidas alcoólicas:
"Aí eu peguei a cadeira e derrubei ele da cadeira. Aí eu fui embora
(...) Aí
depois eu peguei e fui de novo para cima dele. Daí ele veio para cima de mim também."

No entanto,
a vítima
foi categórica ao confirmar as agressões perpetradas pelo réu com um cabo de vassoura:
"Foi com cabo de vassoura (...) assim batendo aqui do outro lado nas costas. Tinha aqui na perna assim"
. Sobre a agressão ao filho Andrey, explicitou:
"Só foi só no Andrei que o Andrei veio em cima, aí ele pegou e acho que acertou algum nele. Acho que foi no braço."
A ameaça de morte também foi reiterada em juízo:
"Ele falava isso mesmo. Na hora da raiva o Fábio falava isso mesmo. Que cortar a cabeça da senhora? É, ele falou (...)"
.

As declarações da vítima encontram-se em consonância com os
laudos de exame de corpo de delito
. O laudo referente a Andréia dos Santos Silva (Id. 114774074) atestou a presença de
"vestígios de lesão corporal de caráter contuso, produzidas por golpes de instrumento alongado, rígido e cilíndrico, como pedaços de ferro, madeira, cabos de vassoura"
,
detalhando múltiplas equimoses e edemas
. De igual modo, o
exame realizado em Andrey Rodrigues Santos Magalhães
(Id. 114774075) constatou
"vestígios de lesão corporal de caráter contundente"
, especificando
"equimose arroxeada, medindo 4 cm no maior diâmetro, na face lateral interna do antebraço direito"
e
"02 equimoses arroxeadas, medindo cerca de 2,5 cm cada, no cotovelo direito e na face lateral do terço distal do antebraço direito"
.

É imperioso salientar que a
s
fotografias
que instruem os referidos laudos
ilustram a extensão e a natureza das lesões
.

Os depoimentos dos policiais militares
que atenderam a ocorrência corroboram a situação de violência doméstica e o estado das vítimas.
O policial Edgar Samuel de Oliveira Nascimento
relatou em juízo que o enteado do acusado compareceu ao quartel
"informando que havia sido agredido pelo seu
seu
padrasto"
e que, ao chegarem ao local, a vítima Andreia inicialmente
"falou que que ele não teria agredido
ninguém, né? Só
só

teram
discutido"
, mas que acreditava que
"na verdade, ela
tava
mais é com medo mesmo, né, dele."
Após nova denúncia de
"um quebra-pau novamente na residência"
, os policiais retornaram e encontraram o apelante
"já ia pular o a janela
da
para fugir novamente"
, sendo então detido.

O policial Joaquim Teodoro de Melo Neto
,
em juízo
, confirmou que o enteado do réu
"chegou um
enteado
dele, se eu não me engano, gritando, falando que o padrasto dele
tava
batendo na mãe dele e ameaçou ele"
. Afirmou que o apelante
"
estava embriagado"
e que a vítima Andreia estava
"Bem nervosa"
e que, embora ela não tenha relatado diretamente a violência,
"o filho dela falou e ela
t
ava

acho que meio que com receio, com medo do rapaz"
.

No que tange à alegação de agressões recíprocas, ainda que a vítima Andreia tenha admitido em juízo ter iniciado um confronto físico com o apelante após a discussão na casa da avó d
o apelante
e posteriormente na residência do casal, a desproporcionalidade da reação do réu, evidenciada pela natureza e extensão das lesões descritas nos laudos periciais, especialmente o uso de um cabo de vassoura contra ela e contra uma criança de sete anos, afasta a caracterização de legítima defesa ou a possibilidade de absolvição por tal motivo.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, mesmo em cenários de discussões acaloradas ou agressões iniciadas pela vítima, a reação desproporcional do agente não exclui sua responsabilidade penal, notadamente em contexto de violência doméstica, onde a vulnerabilidade da mulher é presumida.

Colaciono jurisprudências deste Tribunal de justiça aplicável ao caso:

“(...)Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, bem como não evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar emlegítimadefesa, devendo, pois, ser mantida a condenação pelo crime de lesão corporal no ambientedoméstico. (...) (N.U 0008984-63.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)”

A
ssim
,
o
delito de lesão corporal rest
ou
inequivocamente demonstrada não apenas pelas declarações firmes e coerentes da vítima Andreia em ambas as fases da persecução penal, mas também pela confissão parcial do réu em juízo, pelos laudos periciais que atestam as lesões compatíveis com a narrativa acusatória e pelos depoimentos dos policiais militares.

Quanto ao crime de ameaça
, a defesa sustenta a atipicidade da conduta, argumentando que as palavras foram proferidas em momento de embriaguez e discussão acalorada, sem a intenção de intimidar. Todavia, tal tese não merece prosperar.

A vítima Andreia
confirmou em juízo que o apelante a ameaçou de
"cortar sua cabeça"
, e o temor infligido foi real, tanto que a situação de violência demandou intervenção policial após chamado de terceiros, culminando na prisão em flagrante do réu enquanto tentava fugir.

O estado de embriaguez voluntária ou culposa, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, não exclui a imputabilidade penal. O crime de ameaça é formal e se consuma
no momento em que
a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de intimidá-la, o que efetivamente ocorreu.

O fato de o agente estar nervoso ou com o ânimo exaltado não descaracteriza o delito.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não é o suficiente para absolvê-lo do evento criminoso que lhe foi atribuído.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ressalta-se que em crimes praticados no âmbito doméstico, como o presente caso, na maioria das vezes clandestinos, sem testemunhos, a palavra da vítima tem grande valia para a comprovação da autoria do delito de ameaça, notadamente quando tenha sido esclarecedora sobre a conduta criminosa do apelante.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem firmado entendimento de que "n
os crimes cometidos no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima possui especial valor probatório
" (
AgRg
no
AREsp
973.275/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
22/05/2017).

Em casos tais, este
é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
Em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie.

A ameaça
c
onstitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística
.
Em outras palavras, basta que o agente prometa causar mal justo e futuro [...], e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
(STJ, HC no 372.327/RS).

Incabível o pleito de absolvição se a prova indica de forma firme e coerente que o acusado ameaçou e lesionou as vítimas
.
”
(N.U 1000395-26.2023.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025,
publicado
no DJE 21/03/2025)
.

Neste sentido, de modo a não deixar dúvidas quanto a consolidação deste entendimento, confiram-se precedentes desta Câmara
Criminal do TJMT:
N.U 1000412-20.2021.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 01/10/2024,
publicado
no DJE 04/10/2024;
N.U 1000396-90.2023.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 11/02/2025,
publicado
no DJE 18/02/2025;
N.U 0000161-34.2016.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019
.

Nesse sentido, à luz do princípio do livre convencimento motivado e das declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual, impõe-se a manutenção da condenação
por lesão corporal e ameaça
, pois não há fundamentos para a absolvição.

O apelante requer a
desclassificação do delito de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões do sexo feminino (CP, art. 129, § 13) para o de violência doméstica (CP, art. 129, § 9o)
, ao argumento de que não restou comprovado que as lesões foram praticadas por razões da condição do sexo feminino
. Contudo, o
pleito não merece acolhimento.

Com efeito, a distinção entre as figuras típicas dos parágrafos 9o e 13o do artigo 129 do Código Penal é fundamental. Enquanto o § 9o visa coibir a violência no âmbito das relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade, podendo a vítima ser de qualquer gênero, o § 13, introduzido pela Lei no 14.188/2021, especifica a lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino.

Dessa forma, a própria lei penal objetivamente define que a ocorrência do delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher já configura uma das hipóteses de "razões da condição do sexo feminino", tornando despicienda, para a incidência da qualificadora do §13, a comprovação adicional de um menosprezo ou discriminação explícitos à condição de mulher, bastando que a violência se insira no âmbito doméstico e familiar.

No presente caso, é incontroverso que as agressões perpetradas pelo apelante contra a vítima Andreia dos Santos Silva, sua então companheira, ocorreram no âmbito da unidade doméstica e em contexto de relação íntima de afeto, caracterizando, pois, violência doméstica e familiar contra a mulher, nos exatos termos do artigo 5o, incisos I e III, da Lei no 11.340/2006.

A sentença condenatória, ao manter a qualificadora do §13 do artigo 129 do Código Penal para a lesão corporal sofrida por Andreia, ressaltou que "o artigo 129, §13 do CP considera que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar (§ 2o-A do art. 121 do CP), o que é o caso destes autos, haja vista o relacionamento do casal, sendo inviável o pleito de desclassificação".

Ainda que a defesa argumente que a discussão e o consumo de álcool por ambas as partes descaracterizariam a motivação de gênero, a dinâmica dos fatos revela a vulnerabilidade da vítima em face da agressão física desproporcional perpetrada pelo apelante, que utilizou um cabo de vassoura para golpeá-
la.

A própria vítima,
ao relatar
em juízo
a contenda, expressou sua a diferença física ao afirmar:
"também foi, mas eu também fui para cima dele,
mas aí como a gente não aguenta
, né? E aí aconteceu o que aconteceu."
Tal declaração, ainda que em um contexto de admissão de entrevero mútuo, denota a percepção da desvantagem física inerente à sua condição de mulher frente ao agressor.

Nesse ponto, importante ressaltar a compreensão há muito firmada pelas Cortes Superiores, no sentido de que a palavra da vítima possui especial destaque nos delitos perpetrados no âmbito doméstico, diante da natureza do delito, na maioria das vezes praticado às escondidas, sem a presença de testemunhas
.
(STJ
AgRg
no
AREsp
n. 1.945.220/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 07/06/2022).

“(...)
O tipo penal inscrito no art. 129, § 13, do Código Penal caracteriza-se apenas quando a agressão foi motivada pela condição de mulher da vítima, evidenciando um contexto de violência de gênero.

Inviável a desclassificação da conduta para o delito de violência doméstica (CP, art. 129, § 9o) nas hipóteses em que a prova revelar que o agente agiu com menosprezo ao sexo feminino, em nítida violência de gênero.
..”
(N.U 1000687-15.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025,
publicado
no DJE 04/04/2025)

No caso em tela, a vítima Andreia dos Santos Silva narrou de forma consistente as agressões sofridas, as quais foram corroboradas pelos laudos periciais e pela confissão parcial do réu em juízo.
Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de lesão corporal contra mulher, em razão o sexo feminino, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

Ante o exposto,
imperiosa
a manutenção da condenação de Fabio Jose de Almeida nas sanções dos artigos 129, §13o (lesão corporal contra Andreia), 129, §9o (lesão corporal contra Andrey), e 147 (ameaça contra Andreia), todos do Código Penal
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

manten
d
o
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025